Tribunal: TJES
Processo: 5000079-76.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000079-76.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: ALEXSANDER SILVA MORAES e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000079-76.2022.8.08.0048

Recorrente/Recorrido: ALEXSANDER SILVA MORAES

Recorrente/Recorrido: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Relator:
DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A AÇÃO VERSA SOBRE CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO E PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. REQUEREU A PARTE AUTORA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA NO IMPORTE DE R$ 3.000,00, NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS RÉ APRESENTOU SUA PEÇA DE DEFESA ARGUINDO PRELIMINAR DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO CONFLITO EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, RECURSO REPETITIVO, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO. NO MÉRITO, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o requerido a restituir ao requerente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), descontada a taxa de administração em 0,3150%, após 30 (trinta) dias do encerramento do plano, com correção monetária a partir do desembolso e juros legais a partir do 60º dia do encerramento do plano. Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, R
OGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, OBJETIVANDO A REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO, PARA CONDENAR A RECORRIDA A RESTITUIR IMEDIATAMENTE O VALOR INTEGRAL PAGO PELO RECORRENTE, ARBITRANDO-SE, AINDA, UM VALOR PARA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. ALTERNATIVAMENTE, REQUER SEJA A RECORRIDA CONDENADA A RESTITUIR IMEDIATAMENTE O VALOR PAGO, DESCONTANDO-SE APENAS A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL CONFORME DELINEADO EM SENTENÇA.
(5). RECURSO DA PARTE RÉ.
SUSCITA PRELIMINAR DE DECISÃO
ULTRA-PETITA
, DEFENDENDO PARA TANTO A IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR.
NO MAIS, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PARA: ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA; NO MÉRITO, REFORMAR A SENTENÇA PARA ASSEGURAR O DIREITO DA RECORRENTE EM PROCEDER AOS DESCONTOS REFERENTES A TAXA DE ADESÃO, AO SEGURO DE VIDA, FUNDO DE RESERVA E MULTA PENAL POR QUEBRA DE CONTRATO; REFORMAR A SENTENÇA PARA DETERMINAR O DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL FIXADO NO CONTRATO E COM INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO CRÉDITO.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
INICIALMENTE, POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REQUER O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, POIS ALEGA QUE O PEDIDO REQUERIDO PELO AUTOR É ILÍQUIDO. POR FIM, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO, PORQUANTO ADUZ QUE OS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES SE ENCONTRAM EM PLENA VIGÊNCIA, NÃO HAVENDO QUALQUER NULIDADE, E A COTA PERTENCENTE AO APELANTE NÃO TER SIDO CONTEMPLADA E O GRUPO CONSORCIAL NÃO TER ENCERRADO SUAS OPERAÇÕES, ASSIM COMO CONDENAR O RECORRENTE/AUTOR AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(7). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (7.1).
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(7.2).
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR DEMANDA EM PEDIDO ILÍQUIDO. TEM-SE O VALOR DO PEDIDO DE DANO MORAL PELA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DADO À CAUSA E O VALOR DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS.
PRELIMINAR REJEITADA
.
(7.3).
QUANTO À
PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
, REJEITO-A
, VEZ QUE O COMANDO DECISÓRIO ENCONTRA-SE ADSTRITO AOS LIMITES DA LIDE, ISTO É, CONSTA NA INICIAL PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR PAGO, COM DECOTE CONTRATUAL SOMENTE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL.
O JUÍZO
A QUO
NÃO ADENTROU NO MÉRITO EM QUESTÃO (REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO ID.: 4978640), POSTO QUE NÃO DECLAROU A NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO DE N
º
294683. TRATA-SE DE SUPOSTO EQUÍVOCO DA PARTE RECORRENTE QUANDO DA ANÁLISE DOS PONTOS A SEREM IMPUGNADOS DO ATO SENTENCIAL. REJEITO A PRELIMINAR.
(8). DO MÉRITO RECURSAL. (8.1).
O AUTOR ALEGA QUE HOUVE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA POR PARTE DO VENDEDOR DA REQUERIDA, PORÉM, NÃO HÁ NOS AUTOS DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR AS ALEGAÇÕES ORA VENTILADAS. INTELIGÊNCIA ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO HÁ VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMO ALEGADO PELA PARTE REQUERENTE. CONTUDO,
EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR IMEDIATO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA, ENTENDEU-SE QUE, COM A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO, PODE OCORRER A DEVOLUÇÃO NA FORMA COMO REQUER A PARTE RECORRENTE. SEGUE ENTENDIMENTO: “É possível a restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, aplicando-a inclusive no julgado divergente (0016906-47.2014.8.08.0173) desde que contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado, aderindo a posição firmada nos julgados paradigmas, cujas teses devem prevalecer (TJES, Colegiado dos Juizados Especiais, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 22/2015 julgado em 01/07/16)”. NESSE LIAME, IMPENDE DESTACAR QUE, POR MAIS QUE NO ÂMBITO DO TJES HAJA DECISÃO EM SEDE DE REPETITIVO SOBRE O TEMA, E ESTA ENCONTRA-SE DEFASADA EM RELAÇÃO AO QUE JÁ FOI FIRMADO PELO PRÓPRIO STJ - HAVENDO A NECESSIDADE URGENTE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO LOCAL, QUESTÃO ESTA QUE JÁ FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO EM SESSÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO -, NÃO SE OLVIDA QUE QUANDO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 22/2015 FORA FACULTADO AO MAGISTRADO MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE PARA DELIBERAR ACERCA DO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO,
IN VERBIS
:
JUIZADOS ESPECIAIS – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS – MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE – ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS) – APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA – POSSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias paós o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciados
. (TJES, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 022/2015, rel designado Gustavo Zago Rabelo, julgado em 01.07.2016; publicado em 06.07.2016). (GRIFOS NOSSOS). NESSE ESTEIO, NÃO CONSTANDO PROVAS NOS AUTOS, PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, DE EFETIVO PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO ORIUNDO DA DESISTÊNCIA DO AUTOR, DEVIDA É A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS, AINDA MAIS CONSIDERANDO QUE O VALOR PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE TRATA-SE APENAS DE TRÊS PARCELAS QUE EQUIVALEM APROXIMADAMENTE À R$ 3.000,00. NO QUE DIZ RESPEITO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: “As administradoras de consórcio
têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração
, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) (STJ, Tema/Repetitivo n.º 499)”.
DEVOLUÇÃO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL, VEZ QUE, TRATA-SE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO FACE AOS SEUS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ALUSIVO ÀS OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO, TAIS COMO O FUNDO DE RESERVA, SEGURO, TAXA DE ADESÃO E MULTA, TENHO PELA INVIABILIDADE DAS MESMAS SOBRE MONTANTE DEVIDO AO AUTOR, VEZ QUE, À LUZ DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR OS REFERIDOS DESCONTOS INVIABILIZARIAM A RESTITUIÇÃO AO CONSORCIADO, ONERANDO-O EXCESSIVAMENTE. ADEMAIS, A RESCISÃO CONTRATUAL, RETORNAM AS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
, ASSIM, CONFIGURARIAM-SE ILEGÍTIMAS O ACÚMULO DE TANTAS “PENALIDADES”. POR FIM,
QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, JULGO-O IMPROCEDENTE, POIS NÃO RESTOU CONFIGURADO QUALQUER OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO RECORRENTE, ORA AUTOR.

(8.2).
POR FIM,

REJEITO O PEDIDO FORMULADO PELA PARTE RÉ EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, CONCERNENTE À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM FACE DO REQUERENTE, POR NÃO VISLUMBRAR SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. (9).
RECURSO DA PARTE AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO
.
RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA
DETERMINAR À REQUERIDA (
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
) A RESTITUIR AO AUTOR, DE FORMA IMEDIATA, A IMPORTÂNCIA DE
R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS),
COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% A.M., A PARTIR DA CITAÇÃO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A DATA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELO REQUERENTE. DEVERÁ A REQUERIDA, NO ATO DA DEVOLUÇÃO, SUBTRAIR O VALOR EQUIVALENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO, PROPORCIONALMENTE AO VALOR PAGO PELO REQUERENTE, NOS TERMOS APURADOS NA R. SENTENÇA. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESOLVO, ASSIM, O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC.

(10).
COM BASE NO ART. 55 DA LEI N.º 9.099/95, CONDENO A EMPRESA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, BEM COMO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EQUITATIVAMENTE EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC. (11).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À PARTE RECORRENTE, ORA AUTOR, VEZ QUE SAGROU-SE
VENCEDOR EM, AO MENOS, PARTE DE SEUS PLEITOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)